Tribunal: TJDFT
Processo: 0020093-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0020093-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE BRASIL, ESPÓLIO DE MIRIAM TOMKOWSKI WALTON REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA CORREA DE LIMA ULIAN COELHO DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, objetivando a expedição do formal de partilha condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCMD incidente sobre o bem a ser transmitido em inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, ou, acaso já expedido, a declaração de sua invalidade e ineficácia. Em acórdão disponibilizado no DJe de 17/11/2020, a Primeira Seção do C. STJ decidiu afetar os REsp n. 1896526/DF e 1895486/DF (CPC/2015 1.036 § 5o) e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Assim, constatado no objeto do presente apelo matéria discutida nos aludidos recursos representativos de controvérsia, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 pelo C. STJ. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator